Tribunal: TJES
Processo: 5009557-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009557-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ITAMAR MISAEL CLAUDINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL –
RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA DECISÃO DETERMINOU O INÍCIO DE CUMPRIMENTO D
AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
DESCABIMENTO –
EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA –
MODIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS APLICADAS – PARCIAL ACOLHIMENTO
–
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. “
[...].
1. O artigo 160 da LEP prevê a realização de audiência admonitória, ocasião em que o juiz, após leitura da sentença condenatória, advertirá o condenado das consequências da prática de nova infração e do descumprimento das condições impostas. 2. A despeito da previsão legal expressa, diante das particularidades do caso concreto, devidamente justificadas na decisão, admite-se a dispensa da solenidade, com determinação de comparecimento em cartório para admoestação e início do cumprimento da pena.
[...]
. (TJRS; AgExPen 5123313-34.2022.8.21.7000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Julio Cesar Finger; Julg. 28/07/2022; DJERS 03/08/2022)
”. 2. Restando demonstrado que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas editou a Portaria nº 04/2020, limitando os casos de realização da audiência admonitória, evidente a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo de reconhecimento da ilegalidade da decisão determinou o início de cumprimento de pena sem prévia realização de audiência admonitória, ante a existência justificativa para tal situação. 3. Tratando-se de prestação pecuniária, a redução do
quantum
fixado é medida excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência. 4. No caso dos autos, é patente que o valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau poderá resultar em inviabilidade de adimplemento, e possível prejuízo na sua subsistência, de modo que o caso em apreço exige a aplicação da medida excepcional de redução da prestação pecuniária. 5. Lado outro, diante da ausência de elementos capazes de demonstrar a impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, mostra-se descabido o acolhimento do pleito defensivo neste ponto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de execução penal interposto pela defesa de
ITAMAR MISAEL CLAUDINO
, inconformada com a decisão acostada no mov. 25.1 da Execução Penal nº 2001668-32.2022.8.08.0024, proferida pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o seu pedido de reconsideração das medidas restritivas aplicadas.

Em razões recursais sediadas no mov. 34.1, o agravante sustenta que “
[...]
o r. juízo de primeiro grau ao fixar as medidas restritivas de direito e determinar sem a prévia realização de Audiência Admonitória, tolhe o seu direito do contraditório e da ampla defesa do Agravante, demonstrando ser uma pena arbitrária e ilegal, que rasga a necessidade do devido processo legal para a persecução criminal.
”, razão pela qual requer o reconhecimento da ilegalidade da decisão que “
[...] fixou/determinou o início de cumprimento de pena sem prévia realização de audiência admonitória, [...].
”.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de cumprimento das penas restritivas aplicadas e, assim, pleiteia a reavaliação e aplicação de novas medidas.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do pedido de reconhecimento da ilegalidade da decisão determinou o início de cumprimento de pena sem prévia realização de audiência admonitória, saliento, ao contrário do alegado pela defesa do reeducando, que a jurisprudência pátria não considera como imprescindível a realização da audiência prevista pelo artigo 160, da Lei nº 7.210/84.

Por ser oportuno, destaco o seguinte aresto sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. ART. 160 DA LEP. ADMOESTAÇÃO EM CARTÓRIO. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PRECEDENTES.
1. O artigo 160 da LEP prevê a realização de audiência admonitória, ocasião em que o juiz, após leitura da sentença condenatória, advertirá o condenado das consequências da prática de nova infração e do descumprimento das condições impostas. 2. A despeito da previsão legal expressa, diante das particularidades do caso concreto, devidamente justificadas na decisão, admite-se a dispensa da solenidade, com determinação de comparecimento em cartório para admoestação e início do cumprimento da pena.
3. No caso vertente, o juízo indicou expressamente a impossibilidade em razão da inexistência de pauta para a designação de audiências admoestativas e também porque a Vara estava em regime de substituição. AGRAVO NÃO PROVIDO. (TJRS; AgExPen 5123313-34.2022.8.21.7000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Julio Cesar Finger; Julg. 28/07/2022; DJERS 03/08/2022).

Assim, apesar de o mencionado artigo recomendar a realização da audiência admonitória, tenho que havendo motivos para a sua dispensa é plenamente possível a realização da admoestação por meio da serventia do Juízo.

In casu
, ao analisar a decisão acostada no mov. 11.1. observo que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas editou a Portaria nº 04/2020, limitando os casos de realização da audiência admonitória,
in verbis
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

7ª Vara Criminal de Vitória – Privativa de Execução de Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA

PORTARIA Nº 4/20

O Doutor
CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS
, MM. Juiz de Direito Titular da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, no uso de suas atribuições legais e por nomeação na forma da Lei etc...

CONSIDERANDO
as disposições contidas no Ato Normativo nº 61/2020 do Presidente do Egrégio TJES, valendo destacar o Art. 6º, que dispõe que “
Caberá ao Juiz no âmbito do gabinete e cartório disciplinar o funcionamento das unidades
”;

CONSIDERANDO
a necessidade de se evitar a contaminação por COVID-19 em grande escala e de gerar riscos;

CONSIDERANDO
que muitos apenados e servidores são pessoas que integram o grupo de risco;

CONSIDERANDO
que a audiência admonitória somente existe na esfera da execução penal, e no caso específico da concessão do sursis (suspensão condicional da pena), nos termos do estatuído no capítulo III, art. 160 da Lei 7210/84;

CONSIDERANDO
que a Lei das Execuções Penais, em seu Capítulo II, Seção I, que trata das Penas Restritivas de Direitos, em seu Art. 147 deixa explicitado que após transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, dispensando assim as audiências de aceitação das condições (admonitórias) para tais tipos de penas;

CONSIDERANDO
, assim, que não há que se falar em audiência admonitória no curso do processo penal, e tampouco devemos confundir com a outra modalidade de audiência realizada na execução penal, qual seja, a audiência de justificação, que ocorre a partir de uma falta grave por parte do apenado, que poderá culminar na conversão da pena e regressão de regime;

RESOLVE:

Art. 1. Que não mais serão agendadas audiências admonitórias para outros processos além daqueles referentes à suspensão condicional da pena;

Art. 2. As intimações deverão ser feitas automaticamente pelo Cartório naqueles processos em que já estejam fixadas as condições, para que o Apenado compareça no prazo máximo de 15 dias para o início do cumprimento da pena ou medida de segurança.

Parágrafo único. Caso o Analista verifique que na guia de execução não constam as condições explicitadas pelo juízo condenatório, ou verifique a possibilidade de eventual benefício ao Apenado, fará os autos conclusos para a preciação do Magistrado.

Art. 3. Comparecendo o Apenado em cartório, após o registro de presença e assinatura do termo de cumprimento de pena ou medida de segurança, o servidor que fizer o atendimento fará ao Apenado a advertência em caso de descumprimenhto das condições determinadas pelo Juízo, ou em caso de cometimento de novo delito no curso da execução, situações que colocariam o apenado sujeito à conversão da pena nos termos do § 4º do Art. 44 do CP, ou à modificação da medida de segurança para outra na modalidade detentiva;

Art. 4. Após, o Cartório deverá encaminhá-lo para o SSP, que deverá realizar o primeiro atendimento de forma imediata tomando as providências necessárias para o encaminhamento para o local da prestação ou medida;

Art. 5. A presente portaria não atinge as audiências de justificação, que deverão ser agendadas preferencialmente na forma de videoconferência.

Art. 6. Encaminhe-se cópia desta ao Excelentíssimo Desembargador Presidente do Egrégio TJES, ao representante do Ministério Público em atuação na VEPEMA, ao representante da Defensoria Pública Estadual, bem como ao SSP.

Art. 7. Publique-se esta Portaria no Diário da Justiça, bem como afixe-se cópia no lugar de costume desta Vara, para que dela tomem ciência os senhores Advogados e demais interessados.

“Cumpra-se”.

Dado e passado no Gabinete do Juiz da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, Comarca da Capital, Estado do Espírito Santo, aos dezesseis (30) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte (2020).

CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS

JUIZ DE DIREITO

Assim, tenho que se encontra devidamente justificada a não realização da cerimônia admonitória para dar início o cumprimento das penas restritivas de direitos aplicadas.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça. Confira-se:

Aliás, situações variadas coadunadas pela jurisprudência nacional demonstram que há casos de mitigação da realização da audiência admonitória, como, por exemplo, quando o apenado não comparece ao ato ou quando é situação de progressão de regime.

Outro exemplo de legítima dispensa da cerimônia admonitória se deu em âmbito da Pandemia do Covid-19, em que Juízos, seguindo recomendações dispostas pelo Conselho Nacional de Justiça, reduziram a realização de audiências. Desse modo agiu o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória (VEPEMA), ao determinar na Portaria nº 04/2020 que não seriam agendadas audiências admonitórias para outros processos além daqueles referentes a suspensão condicional da pena.

In casu, embora dispensada a solenidade pelo Juízo da Execução, não deixou o Magistrado de proceder os comandos legais constantes do artigo 160 da Lei de Execução Penal,
in verbis
: “
Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas
”. Isso porque, proferiu decisão estabelecendo as penas a serem cumpridas e expediu mandado de intimação (fl. 70 do id. 5786492) para que o apenado compareça ao Cartório do Juízo, onde será advertido de suas obrigações.

Assim, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo.

Prosseguindo, verifico que a defesa do reeducando aduz a impossibilidade de cumprimento das penas restritivas aplicadas.

Em relação à pena de prestação pecuniária, alega que a fixação em 50 (cinquenta) salários-mínimos se mostra desproporcional “
[...]
levando em consideração que o material furtado foi integralmente restituído e que o valor auferido com a venda do material foi de R$ 800,00 (oitocentos reais),
[...]
”, bem como em razão da “
[...]
sua impossibilidade financeira para adimplir com o valor fixado à título de prestação pecuniária, vez que, é maior que 60 anos (conforme Lei 10.741/2003), aposentado pelo INSS, percebendo mensalmente o valor de R$ 4.121,42 (quatro mil cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), com descontos em folha, para o seu próprio sustento
”.

Nessa quadra, importante rememorar que a prestação pecuniária é uma das espécies de pena restritiva de direito prevista no Código Penal, e, que por se tratar de espécie de sanção penal, reveste-se de caráter unilateral, isto é, independe de eventual aceitação da pessoa por ela favorecida.

Ainda, destaco que a pena restritiva de direito em comento consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação social, sendo o valor da pena a ser fixado pelo magistrado, não podendo ser o
quantum
inferior a um salário-mínimo, nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 45, § 1º, do Código Penal, de modo que a pena não seja tão pequena a ponto da sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessiva de modo a impossibilitar o pagamento por parte do apenado.

Nesse sentido, o artigo 148, da Lei de Execução Penal, permite ao juiz, em qualquer fase da execução e de forma motivada, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito. Todavia, a dificuldade é inerente ao cumprimento de qualquer pena, sendo certo que a mera comodidade do apenado não é suficiente para justificar tal modificação.

Assim, tratando-se de prestação pecuniária, a redução do
quantum
fixado é medida absolutamente excepcional, notadamente em razão da sua finalidade de prevenção e reprovação. Nesse contexto, e a fim de evitar que a medida sequer seja sentida como sanção, a readequação do montante durante a fase executória somente tem lugar quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência.

Por outro lado, o Código Penal, em seu artigo 50, prevê expressamente a possibilidade de parcelamento da pena de multa, mediante o requerimento do condenado e da análise de sua situação econômica, nos termos do disposto no artigo 169, da Lei de Execução Penal.

Por aplicação analógica, a jurisprudência estendeu tal benefício à prestação pecuniária, nos casos em que demonstrado que o cumprimento da pena em parcela única efetivamente comprometeria a subsistência do apenado.

Outrossim, rememoro que, embora a prestação pecuniária deva ser arbitrada de modo a não tornar o réu insolvente, também não pode ser fixada em valor irrisório que sequer seja sentida como sanção.

Dito isso, depreende-se dos autos que o reeducando, ora agravante, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 312,
caput
, c/c o artigo 30, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, restando fixadas pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas as penas de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valo de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Conforme asseverado pela defesa do reeducando, o mesmo ostenta a condição de aposentado, percebendo mensalmente a importância de R$ 4.121,42 (quatro mil, cento e vinte e um reais e quarenta e dois centavos).

Tais circunstâncias, de certo evidenciam que a prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau poderá resultar em inviabilidade de adimplemento, e possível prejuízo na sua subsistência, de modo que, a meu juízo, o caso em apreço exige a aplicação da medida excepcional de redução da prestação pecuniária, conforme pretendido pela defesa.

Entretanto, urge salientar que o material desviado da Prefeitura Municipal de Vila Velha possuía o valor aproximado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), e que o reeducando é o proprietário de um ferro velho conhecido pelos nomes “Balança Capuaba” ou “Fervel”.

Observo, ainda, que o reeducando está sendo assistido por defesa particular, e que, de acordo com o incluso na denúncia, reside em área nobre do município de Vila Velha.

Assim, apesar de entender ser necessária a redução do valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, tenho que o valor deve levar em consideração tais questões, razão pela qual fixo tal pena restritiva de direito em 30 (trinta) salários-mínimos.

Prosseguindo, destaco que acerca da prestação de serviço à comunidade, a defesa do reeducando apenas sustenta que ele seria “
[...] pessoa idosa, que enfrenta problemas de saúde e com parcos recursos financeiros.
”, para pleitear a modificação da referida pena restritiva.

Assim, diante da ausência de elementos capazes de demonstrar a impossibilidade de cumprimento de tal medida, tenho por incabível o acolhimento do pleito defensivo neste ponto.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
provimento ao recurso de
ITAMAR MISAEL CLAUDINO
, apenas para reduzir o valor da prestação pecuniária para 30 (trinta) salários-mínimos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)